Tribunal: TJDFT
Processo: 0760419-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta vício sobre o percentual da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que o embargante tem razão.
6. Diante disso e evitando problemas no cumprimento do acórdão, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Alterando o item 10 do Acórdão 1742744, ID 50329526, que passa a ter a seguinte redação: “10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a refazer os cálculos incluindo o período 05/03/2001 a 21/12/2001 (291) dias, para a incorporação da GAA, atualizando o percentual de incorporação para 1,2% (hum vírgula dois por cento), bem como, ao pagamento da diferença decorrente do pagamento a menor desde sua aposentadoria, respeitando a prescrição quinquenal, até a data da efetiva incorporação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.”.